Tribunal: STF
Processo: HC 162298
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra acórdão da Primeira Turma do STF. Reiteração de pedidos indeferidos. Inadequação da via eleita. 
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, de Turma ou do Plenário do Tribunal. Precedentes.
2. Todas as teses apresentadas pela defesa nestes autos já foram explícita e diretamente enfrentadas pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em pelo menos duas oportunidades, nos autos do RE 696.533, nas Sessões de 06.02.2018 e de 07.08.2018.
3. Hipótese de paciente definitivamente condenado por crimes de dispensa irregular e de fraude à licitação, após o pronunciamento colegiado do TRF da 4ª Região e da Primeira Turma do STF, em duas oportunidades.
4. Situação concreta em que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
5. Habeas corpus a que se nega seguimento. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou os embargos declaratórios no RE 696.533, de minha relatoria.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – Prefeito do Município de Pinhalzinho/SC, à época dos fatos – foi condenado às penas de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, pelos crimes previstos nos artigos 89 e 90 da Lei 8.666/93, respectivamente. No acórdão condenatório, o Tribunal Regional Federal da 4º Região fixou o regime inicial semiaberto.
    3. Essa condenação foi confirmada pela Primeira Turma do STF, em sessão de 06.02.2018, ao julgar o RE 696.533, a que fui designado redator para o acórdão. Na ocasião, o colegiado não conheceu do recurso e determinou “a imediata execução da pena, com expedição de mandado de prisão”.
    4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, sustentando a prescrição da pretensão punitiva. O Relator do HC 454.580, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. Na sequencia, Sua Excelência reconsiderou o pronunciamento anterior e deferiu a liminar. Liminar cujos efeitos foram revogados, por decisão proferida por esta relatoria, na RCL 31.523/SC.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante reitera a tese de que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. Argumenta que esse tema não foi discutido no julgamento do mérito do RE 696.533, que somente tratou da prescrição da pretensão executória. Além disso, ao ver da impetração, haveria uma “patente contrariedade entre o trecho da fundamentação destacado na decisão proferida na reclamação, que – segundo a conclusão do relator – rejeitaria a prescrição da pretensão punitiva, e a conclusão expressada pelo próprio relator quando dos debates” ocorridos por ocasião da rejeição dos embargos declaratórios no RE 696.533.
    6. Prossegue a defesa para afirmar que o vício no acórdão da Primeira Turma deu ensejo à “privação da liberdade e ao indeferimento do registro de candidatura em julgamento que deverá ocorrer na próxima segunda-feira porque assim sinalizou o e. TRESC...” Daí entender o acionante que a via processual do habeas corpus é a única forma de conferir efetividade à tutela jurisdicional a ser prestada nos embargos de declaração (a serem protocolados oportunamente) e, posteriormente, se ainda for necessário, à decisão a ser tomada no julgamento dos embargos infringentes. Tudo isso para garantir ao paciente o direito à participação no processo democrático.
    7. Com essa argumentação, os impetrantes buscam a concessão de liminar para que se atribua efeito suspensivo aos recursos de embargos de declaração e embargos infringentes a serem oportunamente interpostos, garantindo-se que o paciente não venha ter sua liberdade ou seus direitos de participar no processo democrático suprimidos. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem nos termos do pedido liminar.
    Decido.
    8. O habeas corpus não pode ser conhecido. 
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus em face de acórdão unânime proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou os embargos declaratórios no RE 696.533.
    10. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, de Turma ou do Plenário do Tribunal (Cf. Súmula 606 do STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Minª. Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. 
    11. De fora parte a inadequação da via eleita, não encontro nos autos situação de teratologia, de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
    12. O paciente foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região pela prática dos crimes descritos nos arts. 89 e 90 da Lei nº 8.666/1993, respectivamente, a 3 anos, 1 mês e 15 dias de detenção, e 2 anos, 1 mês e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, além de multa. Essa condenação foi confirmada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão de 06.02.2018, com a determinação de imediata execução da pena. Inconformada, a defesa opôs embargos declaratórios. Embargos rejeitados por votação unânime, tendo em vista a ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. 
    13. Não obstante essas três manifestações colegiadas das instâncias judicantes competentes (TRF da 4ª Região e Primeira Turma do STF, em duas oportunidades), todas com um amplo debate sobre as teses defensivas, insiste a defesa técnica do paciente na alegação de que não foi examinada a tese de prescrição da pretensão punitiva do Estado.
    14. Sem desmerecer os argumentos defensivos, tenho que a insistência não procede. Para além de observar que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios ou a impetração de HC, a simples leitura da ementa do acórdão proferido à unanimidade pela Primeira Turma, ao rejeitar os embargos declaratórios apresentados pelo paciente, evidencia que o tema da prescrição da pretensão punitiva foi explicitamente enfrentado pelo colegiado, porém concluindo em sentido diverso aos interesses do condenado. Reproduzo, a propósito, a ementa do julgado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A SANAR. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
    1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade.
    2. Justamente ao revés, todos os pontos suscitados na inicial foram expressamente enfrentados pela Turma. As alegações defensivas relativas à exigência de dolo direto e ausência de dano ao erário foram apreciadas em item específico do acórdão embargado, oportunidade em que se salientou ter o Tribunal enfrentado tais questões por mais de uma vez. 
    3. Quanto à prescrição da pretensão punitiva, como o próprio embargante afirma, o Ministro Luiz Fux expressamente a afastou, enquanto os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber deixaram de se manifestar no ponto por entender não ser possível tal manifestação na hipótese de não conhecimento do recurso, como no caso.
    4. A jurisprudência do Tribunal, por sua vez, é no sentido de que a “interposição de recursos especial e extraordinário somente têm o condão de obstar a formação da coisa julgada em caso de juízo positivo de admissibilidade” (RHC 116038, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma), de modo que, não conhecido o recurso pela Turma, não se verifica impedimento à formação da coisa julgada na origem.
    5. Esse o quadro, e não se verificando a prescrição da pretensão punitiva, só haveria lugar para a apreciação da prescrição da pretensão executória, expressamente afastada nos termos do voto condutor, com fundamento em precedente do Tribunal.
    6. Embargos Declaratórios conhecidos e rejeitados.”
    15. Nessas condições, seja pela inadequação da via eleita, seja pela ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não tenho como dar prosseguimento ao presente pedido de habeas corpus. Até porque os temas suscitados nesta impetração já foram submetidos a exame do Plenário desta Corte, nos autos da RVC 5.474, Rel. Min. Gilmar Mendes (julgamento suspenso pelo pedido de vista do Presidente). 
    16. Por tudo quanto posto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator